Tribunal: TJMT
Processo: 1025468-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1025468-68.2020.8.11.0000
PACIENTE: ALISON PAULO MENDES IDALINO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
EMENTA
HABEAS CORPUS – EXECUTIVO DE PENA - PACIENTE CONDENADO – 1. ALEGADA DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME, DO FECHADO, PARA O SEMIABERTO – INOCORRÊNCIA – SITUAÇÃO EM QUE OS PRAZOS PROCESSUAIS E A CONDIÇÃO PARTICULAR DO PACIENTE/REEDUCANDO RESPEITADAS – PACIENTE REGREDIDO DE REGIME NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE PENA – CONDIÇÃO QUE AFASTA A CONCESSÃO A CURTO ESPAÇO DE TEMPO DOS BENEFÍCIOS DA PROGRESSÃO DE REGIME – MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU ATENTO A CONDIÇÃO DO PACIENTE/REDDUCANDO – EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO - DENEGADA A ORDEM.
A alegada dilação de prazo para a concessão do benefício da progressão de regime não se configura, quando o magistrado demonstra estar reunido esforços para a análise do preenchimento dos requisitos legais por parte do paciente/reeducando. Paciente regredido de regime no curso da execução da pena, em razão de falta grave. Condição pessoal do paciente que colabora para o afastamento do benefício da progressão de regime.
Constrangimento ilegal não evidenciado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025468-68.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALISON PAULO MENDES IDALINO - CPF: 054.157.751-45 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXECUTIVO DE PENA - PACIENTE
CONDENADO
– 1. ALEGADA DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME, DO FECHADO, PARA O SEMIABERTO – INOCORRÊNCIA – SITUAÇÃO EM QUE OS PRAZOS PROCESSUAIS E A CONDIÇÃO PARTICULAR DO PACIENTE/REEDUCANDO RESPEITADAS – PACIENTE REGREDIDO DE REGIME NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE PENA – CONDIÇÃO QUE AFASTA A CONCESSÃO A CURTO ESPAÇO DE TEMPO DOS BENEFÍCIOS DA PROGRESSÃO DE REGIME – MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU ATENTO A CONDIÇÃO DO PACIENTE/REDDUCANDO – EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO - DENEGADA A ORDEM.

A alegada dilação de prazo para a concessão do benefício da progressão de regime não se configura, quando o magistrado demonstra estar reunido esforços para a análise do preenchimento dos requisitos legais por parte do paciente/reeducando. Paciente regredido de regime no curso da execução da pena, em razão de falta grave. Condição pessoal do paciente que colabora para o afastamento do benefício da progressão de regime.

Constrangimento ilegal não evidenciado.

R E L A T Ó R I O

ANDRÉ R. R. ROSSIGNOLO (Defensor Público)
, impetra
habeas corpus
, em favor de
ALISSON PAULO MENDES IDALINO
, atualmente preso no Centro de Ressocialização de Cuiabá (Carumbé) de Cuiabá/MT, tendo em vista constrangimento ilegal que está a padecer por omissão do MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no âmbito do Processo Executivo de Pena no. 2000048-49.2019.8.11.0042.

Afirma o impetrante, que:

“O paciente está cumprindo pena, em regime fechado, em virtude dos autos 2000048-49.2019.8.11.0042 da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, estando preso desde 11/01/2020 exclusivamente pelos referidos autos.

Na data de 07/10/2020 a Defensoria Pública do Estado aviou novamente pedido de progressão para o regime semiaberto, demonstrando que o paciente teria adimplido o requisito objetivo necessário à progressão em 05/09/2020.

Contudo, quase 02 (dois) mês já se passaram e o pedido de progressão de regime ainda não foi analisado.” (sic)

Afirma que a manutenção do paciente no atual regime que se encontra, qual seja o fechado, quando o eventual acolhimento da pretensão pode ensejar o abrandamento do regime prisional, é medida assaz gravosa.

Por fim, requer o impetrante, seja o paciente posto no regime semiaberto e que seja determinado ao magistrado de origem, que se pronuncie no prazo de 15 (quinze) dias acerca do pedido de progressão de regime do paciente.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pela parcial concessão da ordem para que o magistrado de origem analise a condição do paciente em caráter de urgência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Protesta o impetrante, a demora na análise da possibilidade de progressão de regime por parte do paciente, o que geraria indiscutível constrangimento ilegal.

Após analisar os autos, tenho que quanto a alegada demora do magistrado em analisar a pretensão defensiva, conforme sustenta o impetrante, com já passados quase 02 meses de autos conclusos para decisão, entendo que os prazos processuais não são simplesmente um amontoado de somas aritméticas, mas sim regidos pela razoabilidade e proporcionalidade, nesse ponto, incluídos a complexidade que as demandas exigem, o já conhecido sobrecarregado Sistema Judiciário Brasileiro, que conta com contingente de serventuários inversamente proporcional ao volume de processos.

Ademais, não se pode deixar de considerar que a sociedade como um todo encontra-se diante de desafios logísticos, procedimentais e laborais em razão da quarentena instalada em todo o território brasileiro desde o mês de março do corrente ano ocasionada pela chegada e proliferação sem freios do vírus Covid-19, o que indisfarçavelmente gera uma série de readequações e algumas vezes, atrasos.

Na data de 06/10/2020, o impetrante requereu a análise do pedido de progressão de regime, porém passados quase de 02 meses do referido pedido, não consta manifestação do magistrado acerca do referido pedido, tampouco provocação do impetrante acerca da suposta demora na análise da questão posta, apenas um salto de mais de 03 semanas a impetração do presente habeas corpus.

Analisando os autos, não constato qualquer provocação do impetrante ao juízo tido como autoridade coatora, objetivando não só impulsionar o feito com a provocação a decidir do juízo de origem, assim como esclarecer as razões para a entendida demora por parte do turno defensivo.

A despeito da não provocação, ao serem solicitadas informações, o magistrado de origem prontamente as apresentou, detalhando que:

"No Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando ALISSON PAULO MENDES IDALINO, ora paciente, este foi condenado à pena de 06 anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio simples.

O cálculo de pena gerado pelo sistema SEEU indicando saldo de 05 anos, e 10 dias de pena a ser cumpria e aponta o dia 05.12.2020 para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime.

O penitente, ora paciente, deu início ao cumprimento de pena no regime semiaberto em 13.08.2019 (termo deliberativo à mov. 731).

Todavia, durante o cumprimento da pena, o recuperando se envolveu na prática do novo crime em 11.01.2020, pelo que foi determinada a regressão cautelar de seu regime de pena e expedido mandado de prisão. Foi submetido a audiência de justificação, sendo regredido definitivamente (mov. 56.1).

Acostou aos autos a informação de que o penitente teve sua prisão revogada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (ação penal no 748-48.2020.8.11.0002), no entanto, ele não foi colocado em liberdade devido aos autos em análise.

Instado a manifestar o Ministério Público pugnou para que aguardasse o regular cumprimento da pena e o lapso necessário para a progressão de regime.

Ato sequente, a Defesa Pública requereu à antecipação da progressão de regime ao recuperando mediante a juntada de atestado de comportamento carcerário favorável.

Ao ser o feito remetido concluso, este Juízo assim decidiu:

“Vistos, etc.

Cuida-se de execução em nome do penitente Alisson Paulo Mendes Idalino, que foi inserido no regime semiaberto em 18.11.2019 e que, em 11.01.2020, foi preso por nova prática delitiva, ocasionando a regressão cautelar de seu regime de pena e a consequente expedição de mandado de prisão.

Devidamente submetido à audiência de justificação, o recuperando se resumiu a negar o envolvimento no crime, oportunidade em que fora regredido definitivamente o seu regime de cumprimento de pena para o fechado.

Pelo cálculo de pena juntado aos autos verifica-se que o penitente alcançou o lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo em 05.12.2020.

Todavia, em consulta ao sitio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, denota-se que o recuperando foi condenado pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, na ação penal no 748-48.2020.8.11.0002, cujo regime fixado na sentença foi o semiaberto, mas não há informação de que a Defesa tenha recorrido da aludida sentença ou que a sentença tenha transitado em julgado.

Ocorre que tais informações são suma importância ao deslinde do feito, posto que em caso de haver recurso pendente de julgamento, a guia de execução afeta à predita condenação não será, por ora, juntada nestes autos, assim, não haverá mais motivos para a mantença do penitente no cárcere, eis que, como mencionado, o recuperando já adimpliu o requisito objetivo necessário para a progressão.

Por outro lado, caso não haja recurso pendente e a sentença já tenha transitado em julgado, faz-se necessária a imediata juntada da guia de condenação a estes autos para a consequente unificação, fato que obviamente ensejará a manutenção do apenado no regime fechado.

Assim sendo, determino a expedição de oficio ou contato, pelo meio mais célere, com o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, solicitando informações sobre a situação da ação penal no 748-48.2020.8.11.0002, notadamente, sobre a existência de recurso pendente de julgamento em relação ao apenado ou transito em julgado Alisson Paulo Mendes Idalino, circunstância em que deverá ser promovido o envio imediato da guia de execução a este Juízo.

Consigne-se a urgência que o caso requer, ante a proximidade do recesso forense.

Com o aporte da informação, vistas ao Ministério Público para manifestação objetiva sobre a progressão de regime, no prazo de 48 horas.

Após, com ou sem resposta, conclusos para decisão.

Cumpra-se.

Às providências necessárias”.

Por ora, aguarda-se o cumprimento do decisum alhures." (sic - id. 70189457)

Dessa forma, diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas, constato como impossibilitada a caracterização do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, visto que o magistrado conforme as detalhadas informações, está atento aos movimentos processuais, aos prazos, bem como, ciente da urgência que o caso exige. Ademais, não se pode olvidar que o paciente no curso da execução de sua pena, cometeu falta grave, sendo regredido de regime, o que invariavelmente, aumenta ainda mais o tempo para a obtenção do requisitos exigidos em lei para a concessão da progressão de regime.

Por fim, ouso discordar do entendimento da douta perecerista, visto que não cabe ao magistrado de segundo grau, determinar atos além dos já praticados pelo juízo de origem, quando este encontra-se em paridade com as exigências legais e normas de conduta exigidas, afinal, caso haja interferência sem que seja dado motivo para tal procedimento, seria como
“querer ensinar o padre a rezar a missa”
.

O magistrado em suas informações, deixou claro que está observando toda a situação do paciente e cobrando celeridade, especialmente, quando indica “
determino a expedição de oficio ou contato, pelo meio mais célere, com o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, solicitando informações sobre a situação da ação penal no 748-48.2020.8.11.0002, notadamente, sobre a existência de recurso pendente de julgamento em relação ao apenado ou transito em julgado Alisson Paulo Mendes Idalino, circunstância em que deverá ser promovido o envio imediato da guia de execução a este Juízo. Consigne-se a urgência que o caso requer, ante a proximidade do recesso forense.”

Pelo exposto, em dissonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

Por fim, reitero para que o magistrado, tido como autoridade coatora, dediquem ao caso ora tratado, esforços redobrados, dada
urgência
que o caso requer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021